Tribunal: TJSP
Processo: 2276430-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. Manutenção da constrição depois de determinada em acórdão o seu afastamento. Possibilidade no caso concreto. Julgado desta Corte que já assinalara que a constrição poderia novamente ser determinada se reiniciado o tratamento. Superveniência nos autos de relatório médico informando a retomada da quimioterapia e solicitando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. Manutenção da constrição depois de determinada em acórdão o seu afastamento. Possibilidade no caso concreto. Julgado desta Corte que já assinalara que a constrição poderia novamente ser determinada se reiniciado o tratamento. Superveniência nos autos de relatório médico informando a retomada da quimioterapia e solicitando a dispensação imediata do fármaco. Situação grave que impede que se fique indefinidamente no aguardo do cumprimento da decisão. Recomendação de que levantamento se processe de forma gradativa, com apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, de termo de responsabilidade e prestação de contas, e somente enquanto permanecer a inércia estatal.
Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276430-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO DE JESUS CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276430-14.2019.8.26.0000 -Voto no 12930
2
Agravo de Instrumento no 2276430-14.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Paulo de Jesus Carvalho
Comarca: Taquaritinga
Voto no 12930
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. Manutenção
da constrição depois de determinada em acórdão o seu
afastamento. Possibilidade no caso concreto. Julgado
desta Corte que já assinalara que a constrição poderia
novamente ser determinada se reiniciado o tratamento.
Superveniência nos autos de relatório médico
informando a retomada da quimioterapia e solicitando
a dispensação imediata do fármaco. Situação grave que
impede que se fique indefinidamente no aguardo do
cumprimento da decisão. Recomendação de que
levantamento se processe de forma gradativa, com
apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, de
termo de responsabilidade e prestação de contas, e
somente enquanto permanecer a inércia estatal.
Recurso improvido, com observação.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda Pública
do Estado do São Paulo de decisão que, em ação visando fornecimento do
medicamento, manteve o sequestro de rendas públicas que fora afastado em Aresto
desta Corte (fls. 183).
Sustenta-se, em minuta, que a decisão nega observância à coisa
julgada formada a partir daquele julgado; e que nova constrição somente poderia ser
determinar após nova intimação da agravante para dar cumprimento à dispensação, e
em prazo razoável.
Nestes termos, pretende a concessão de efeito suspensivo ao
agravo, e, ao final, a reforma da decisão, autorizando o retorno aos cofres públicos
dos valores bloqueados e a concessão de prazo de trinta dias para dar início ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276430-14.2019.8.26.0000 -Voto no 12930
3
fornecimento do medicamento.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária, porquanto o recurso
não comporta guarida.
Como se assinalara no julgamento do Agravo de Instrumento no
2201951-50.2019.8.26.0000, a constrição poderia “novamente ser determinada
acaso urgente e impostergável a aquisição do medicamento, se reiniciada a
quimioterapia”; sendo esta situação dos autos, em que o profissional que acompanha
a paciente informa a retomada do tratamento e solicita a dispensação imediata do
fármaco (fls. 160, dos autos principais).
E no caso, se trata de situação grave e de obrigação para a qual a ré
já noticiava em junho do ano corrente ter dado início ao procedimento de compra,
além de ter ciência do permissivo contido no Aresto supracitado e não esclarecer se
o procedimento foi ou não ultimado ou as razões da demora no seu encerramento.
Nada obstante, não se desconheça a necessidade da observância de
trâmites legais e administrativos, a gravidade da doença e o agravamento do estado
de saúde da agravada impedem que se fique indefinidamente no aguardo do
cumprimento da decisão, permitindo-se, por tais motivos, a manutenção do meio
coercitivo como forma de evitar a piora do quadro clínico ou outros danos mais
graves e imediatos.
Assim, mostra-se escorreita a decisão impugnada, sufragada,
inclusive, por expressiva corrente jurisprudencial, tanto no Supremo Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276430-14.2019.8.26.0000 -Voto no 12930
4
Federal, que reafirmou em sede de repercussão geral (Tese 2891) a sua já pacificada
jurisprudência sobre o assunto, seja no Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu a
questão em regime de recurso repetitivo (Tema 842), ou ainda, no entendimento há
muito sedimentado nesta Colenda Câmara3:
“SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS - MEDICAMENTO -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - Decisão agravada que
decretou sequestro de verba pública, proferida em ação ordinária
ajuizada pela ora agravada, objetivando o fornecimento de
medicamento - É admissível o sequestro de verbas públicas,
especialmente tendo em conta de que se trata de bem necessário à
manutenção da saúde da ora agravada - Medida que encontra
amparo no art. 461, § 5o, do CPC, com vistas a atribuir
efetividade ao provimento jurisdicional - Precedentes do STJ e
desta Corte - Decisão agravada mantida - Recurso desprovido.”
Cumpre recomendar tão somente que se autorize o levantamento
de forma gradativa, no equivalente ao montante necessário para aquisição da dose
prescrita, com a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos e de termo de
1 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS
PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA
SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
2 Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação
de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor
(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
3 TJSP: Agravo de instrumento no 2090321-28.2015.8.26.0000, Relator Des. Ponte Neto, j.
17.06.2015. De igual modo: Agravo de instrumento no 2016019-28.2015. 8.26.0000, Relator Des.
Rubens Rihl, j. 25.02.2015; Apelação no 1012117-30.2015.8.26.0309, Relator Des. Manoel
Ribeiro, j. 30.11.2016: Agravo de Instrumento no 0000133-86.2016.8.26.0000, Relator Des.
Ronaldo Andrade, j. 20.06.2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276430-14.2019.8.26.0000 -Voto no 12930
5
responsabilidade nos autos de origem, e com prestação de contas, e apenas
enquanto permanecer a inércia estatal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com recomendação.
BANDEIRA LINS
Relator